Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL – CONTRATOS – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL - LOCAÇÃO COMERCIAL – ONEROSIDADE EXCESSIVA – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – PANDEMIA DE COVID-19 – PERÍCIA JUDICIAL – MÉTODO COMPARATIVO – IMÓVEIS EM SITUAÇÃO ANÁLOGA – VALOR REAL DO METRO QUADRADO – SEGURANÇA JURÍDICA DE AMBOS OS CONTRATANTES - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PREÇO – RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com as normas inscritas no artigo 51 da Lei 8.245/1991, em sendo a locação destinada a fins comerciais, o locatário faz jus, quando atendidos os requisitos legais, à renovação do contrato e à revisão dos valores previstos no acordo, os quais poderão ser aferidos por meio de perícia judicial se ausente concordância, entre os contratantes, acerca do preço.
2. Embora a autonomia da vontade seja amplamente encampada pelo ordenamento jurídico quando se trata de direitos disponíveis, a liberdade de contratar é interpretada em conjunto com o cenário fático real, bem como com alicerce nos princípios da função social do contrato, da boa fé objetiva, da proibição de onerosidade excessiva, preceitos destinados a garantir a segurança jurídica de ambos os contratantes, locador e locatário.
3. Não obstante as ações tenham sido ajuizadas antes da Pandemia de Covid-19, o posterior quadro de restrições destinadas a minorar a propagação do novo coronavírus resulta na presunção de diminuição de renda daqueles que exercem atividades comerciais e, em consequência, na necessidade de adaptação dos valores das locações, a fim de evitar-se a onerosidade excessiva dos locatários e o desequilíbrio econômico entre as partes, não se caracterizando hipótese de enriquecimento sem causa destes, pois não se trata de suspensão integral do pagamento dos aluguéis, mas de adequação momentânea passível de futura revisão.
4. “Havendo discordância quanto ao valor do aluguel prevalecerá o laudo pericial elaborado por perito judicial, tendo em vista que se trata de manifestação de profissional especializado, qualificado e imparcial, sem o qual o deslinde do feito seria dificultado ou até mesmo impossibilitado” (Acórdão 1329279, DJe de 12/4/2021).
5. Recurso desprovido.